Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734282-08.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OGLA GERCINA DA SILVA UCHIGASAKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que a parte autora se declara hipossuficiente, mas os comprovantes de rendimentos juntados aos autos não demonstram tal situação. Além disso, não demonstrou situação sugestiva de sua condição de miserabilidade, mas, ao contrário, há nos autos elementos indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representada por advogado, é professora aposentada, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à parte autora e recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.